Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a suspeita da prática de violência física, moral e sexual em desfavor da ofendida, fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.
II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se aconselhável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV - Ordem denegada.